Tribunal: STF
Processo: ARE 1269193
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL – VPE. IMPLANTAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ERESP Nº 1.121.981/RJ. EXTENSÃO A POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES INATIVOS DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL E SEUS PENSIONISTAS. ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO. MEMBROS DA CATEGORIA (ASSOCIADOS OU NÃO). PENSIONISTA DE OFICIAL INATIVO DO ANTIGO DF (PMRJ). LEGITIMIDADE ATIVA. - Tratando-se de título executivo judicial formado em mandado de segurança coletivo impetrado por associação, os substituídos (membros do grupo ou categoria), não apenas os associados, têm legitimidade para manejar cumprimento de sentença/execução individual, em razão da vinculação tácita e automática dos substituídos processuais ao processo coletivo, não se podendo exigir deles prova de que, na data da propositura daquela ação, tinham domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator, eram filiados à entidade à época da impetração, deram autorização expressa à associação para ajuizamento do writ coletivo, ou figuraram em lista de associados juntada naquele processo. Precedentes do STF, STJ e TRF2. - No julgamento do EREsp nº 1.121.981/RJ, a Terceira Seção do STJ estendeu a Vantagem Pecuniária Especial – VPE apenas aos Policiais Militares e Bombeiros Militares inativos do antigo Distrito Federal e seus pensionistas. O termo “servidores”, empregado na parte dispositiva do voto da Relatora e na Ementa, deve ser interpretado consoante o contexto da causa e os fundamentos desenvolvidos no julgado, não de forma irrestrita e abrangente. - Considerando os limites subjetivos do título executivo judicial em questão, formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 2005.51.01.016159-0, e o universo de substituídos da associação impetrante (composto por Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e seus pensionistas), conclui-se que Oficiais inativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do antigo Distrito Federal (PMRJ e CBMERJ) e seus pensionistas têm legitimidade para executar o Acórdão proferido no julgamento do EREsp nº 1.121.981/RJ. - No caso, revela-se descabida a extinção da execução individual por ilegitimidade da exequente, pensionista de Segundo Tenente inativo da Polícia Militar do antigo Distrito Federal (PMRJ) que, à época da impetração do writ coletivo, já estava falecido e não figurou, assim como a pensionista, na lista nominal de associados apresentada pela associação impetrante. - Recurso provido, para anular a sentença.”. (eDOC 24, p. 14).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput, XXXVI, LXX, LIV, LV e XXI, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, a parte alega, em síntese, que não pode a recorrida, pensionista militar, que não constava da lista de associados da pessoa jurídica autora da demanda coletiva, beneficiar-se do título executivo judicial, vez que apenas os associados que tenham emitido autorização expressa para a propositura da ação pela entidade associativa poderão executar o referido título decorrente do processo coletivo.
    Defende que o acórdão recorrido, ao estender o pagamento da Vantagem Pecuniária Especial - VPE aos servidores militares e pensionistas não previstos na lista da entidade associativa, desrespeita o próprio título executivo transitado em julgado. Haveria, assim, violação à coisa julgada e ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. (eDOC 26, p. 1)
    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões. (eDOC 28)
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (leis estaduais nº 443/1981 e nº 10.486/2002) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, apesar de o instituidor da pensão e a pensionista não serem filiados à Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro à época da impetração do mandado de segurança coletivo, a exequente tem legitimidade para propor execução individual do título judicial coletivo, já que, na condição de pensionista de oficial inativo da Polícia Militar do antigo Distrito Federal, foi substituída pela entidade associativa impetrante. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “O Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro (Lei nº 443, de 1º de julho de 1981) divide os Círculos hierárquicos em Círculos de Oficiais Superiores, Intermediários e Subalternos, Círculos de Praças e Círculos de Praças Especiais (art. 14).
    Os postos de Oficiais Superiores são: Major, Tenente-Coronel e Coronel. O Capitão é oficial intermediário. E os postos de Oficiais Subalternos são: Segundo-Tenente e Primeiro-Tenente.
    Pertencem aos Círculos de Praças o Subtenente, o Sargento Subtenente, o Primeiro Sargento, o Segundo Sargento, o Terceiro Sargento, Cabo, Soldado Classe A, Soldado Classe B e Soldado Classe C.
    O Aluno-Oficial e o Aspirante-a-Oficial são considerados Praças Especiais (art. 14, § 3º da Lei nº 443/81).
    Da mesma forma, segundo a Tabela II (de Escalonamento Vertical) constante do Anexo I da Lei nº 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, são Oficiais Superiores o Coronel, o Tenente-Coronel e o Major; Oficial Intermediário o Capitão; Oficiais Subalternos o Primeiro-Tenente e o Segundo-Tenente; Praças Graduadas o Subtenente, o Primeiro-Sargento, o Segundo-Sargento, o Terceiro-Sargento e o Cabo; Demais Praças o Soldado - 1ª Classe e o Soldado - 2ª Classe; e Praças Especiais o Aspirante-a-Oficial, o Cadete (último ano) da Academia de Polícia Militar ou de Bombeiro Militar e o Cadete (demais anos).
    Isto posto, resta indene de dúvida que, apesar de o instituidor da pensão e a pensionista não serem filiados à Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ à época da impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 0016159-73.2005.4.02.5101 (fls. 357/370), tem a exequente legitimidade para propor execução individual do título judicial coletivo formado no julgamento do EREsp nº 1.121.981/RJ pela Terceira Seção do STJ, já que, na condição de pensionista de Oficial (posto Segundo Tenente - fl. 31) inativo da Polícia Militar do antigo DF (PMRJ), foi substituída pela entidade associativa impetrante. 
    Diante disso, é evidente o desacerto da sentença ao extinguir a execução individual por ausência de legitimidade da exequente, pensionista de Segundo Tenente inativo da Polícia Militar do antigo Distrito Federal (PMRJ) que, à época da impetração do writ coletivo, já estava falecido e não figurou na lista nominal de associados apresentada pela associação impetrante. 
    Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para regular prosseguimento da execução, como de direito, nos termos da fundamentação supra”. (eDOC 24, p. 13)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem, no caso, as súmulas 280 e 279 do STF. 
    Cumpre destacar, ainda, que o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus.
    Ademais, entende esta Corte que a eficácia do título executivo judicial formado em mandado de segurança coletivo impetrado por associação se estende a todo o universo de substituídos, e não apenas aos associados ou filiados. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. ART. 8º, III, DA CF/88. AMPLA LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. “O artigo 8º, III, da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos” (RE 210.029, Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 17.08.07). No mesmo sentido: RE 193.503, Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.8.07. 2. Legitimidade do sindicato para representar em juízo os integrantes da categoria funcional que representa, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes: AI 760.327-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 03.09.10 e ADI 1.076MC, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07.12.00). 3. A controvérsia dos autos é distinta daquela cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Plenário desta Corte nos autos do recurso extraordinário apontado como paradigma pela agravante. O tema objeto daquele recurso refere-se ao momento oportuno de exigir-se a comprovação de filiação do substituído processual, para fins de execução de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por associação, nos termos do artigo 5º XXI da CF/88. Todavia, in casu, discute-se o momento oportuno para a comprovação de filiação a entidade sindical para fins de execução proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato, com respaldo no artigo 8º, inciso III, da CF/88. 4. O acórdão originalmente recorrido assentou: ‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO. CGC. DECISÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AFILIADOS ÀS ENTIDADES IMPETRANTES APÓS A DATA DA IMPETRAÇÃO. DIREITO GARANTIDO DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS NOVOS NÃO FORAM CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo regimental improvido’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 696845 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2012)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 501953 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4.2012)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente